Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-89.2021.8.11.0021
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-89.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NONIVAL FREITAS DE MENEZES - CPF: 028.521.341-52 (APELANTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (APELANTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (APELANTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.779.661/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORREITA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO PRESERVADO.
CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, em concurso material, à pena total de 5 anos de reclusão e ao pagamento de
214 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
veículo, fruto de furto, apreendido em posse do apelante, durante cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor; (
ii
) apelante apresentou CRLV falsificado aos agentes de segurança; (
iii
) checagens que revelaram que o automóvel se encontrava com placa adulterada; (
iv
) versões do apelante contraditórias nas duas fases da persecução penal; (
v
) pena-base exasperada na proporção de 1/8 entre a diferença mínima e máxima das penas cominadas aos crimes; (
vi
) reprimenda aumentada no patamar de 1/3 em razão da reincidência do apelante; (
vii
)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição do delito de receptação por insuficiência de provas; (
ii
)
redução da fração de aumento relativa à circunstância judicial de maus antecedentes para 1/6; (
iii
) minoração do
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência; (
iv
) alteração de regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto;
(
v
) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de receptação; (
ii
) saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6; (
iii
) verificar se o aumento da pena em patamar superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, é cabível; (
iv
) averiguar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (
v
)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto, sem que isso incorra em indevida inversão do ônus da prova, mas sim em correta distribuição do encargo probatório (art.156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

6.

Inexiste direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

7.
O recrudescimento ou abrandamento da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena ante a incidência de agravantes ou atenuantes demanda motivação concreta,
o que não ocorreu na espécie.

8.
A existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência do recorrente impõe a manutenção do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.180,
caput
, 304,
caput;
CPP, arts. 156, 386, VII, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 726927/SP,
AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, AgRg no AgRg no AREsp 2421452/SC,
AgRg no AREsp. 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim n.
1002855-43.2022.8.11.0078,
ApCrim n.
1003347-07.2020.8.11.0013,
ApCrim n.
1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Nonival Freitas de Menezes,
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 1000751-89.2021.8.11.0021, que o condenou pela prática dos delitos de receptação e uso de documento falso (art.180,
caput
e art. 304,
caput
, CP), em concurso material de crimes, à pena total de
5 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
214 (duzentos e quatorze)
dias-multa, em regime inicial
fechado
(id. 2619100273).

Nas
razões recursais
, a defesa requer que o apelante seja absolvido do delito de receptação, por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna que a fração de aumento relativa à circunstância judicial de maus antecedentes seja reduzida para 1/6 (um sexto). Postula, adiante, a minoração do critério de aumento utilizado para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria e a alteração de regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim, requer a isenção das custas processuais,
em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado
(id. 261910280).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id. 261910285).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente
para alterar o
quantum
de aumento

em razão da agravante da reincidência
(id. 262525797).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Nonival Freitas de Menezes
foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso (art.180 caput e art. 304,
caput
, CP), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) Extrai-se dos autos que, em cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do denunciado NONIVAL, a equipe policial o abordou e em sua posse apreenderam o veículo acima mencionado, o qual, após checagem, revelou tratar-se de “dublê", uma vez que o veículo original possui a placa ONX-4739 - Goiânia/GO, e consistia em produto de furto/roubo.

Na ocasião da abordagem, o denunciado apresentou CRLV em nome de Luzia Matias Pereira, com sinais de alteração/adulteração documental, conforme laudo pericial de fls. 50/54. (...).”
(id.
261909402
– Pág. 1-2).

Regularmente instruída a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o apelante pelos delitos imputados na exordial, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
214 (duzentos e quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante do delito de receptação, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Para subsidiar a tese absolutória, sustenta que não restou comprovado nos autos que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do veículo. Nessa linha, argumenta que as circunstâncias em envolveram a transação, como o valor inferior ao preço de mercado, não podem, por si sós, ser suficiente para configuração do dolo eventual.

O pleito absolutório não comporta provimento.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do veículo, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.(...).”
(
N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024
).

Ademais, conforme bem fundamentado pelo Magistrado de origem, o dolo no delito de receptação é de difícil percepção, de modo que cabe ao julgador a análise das circunstâncias que envolvem o fato para formar seu convencimento. A propósito, esse é o entendimento da Corte Cidadã:

“(...)Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...).” (
AgRg no HC

726927
/SP, Rel.Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

Tendo como base as referidas premissas, ao se analisar o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a impertinência dos argumentos defensivos.

O apelante, ao ser interrogado na fase policial, asseverou que no momento da compra do veículo – que supostamente adquirira de um homem chamado Irin, no município de Santa Terezinha de Goiás – checou os dados do automóvel e constatou não haver discrepâncias. Explicou que adquiriu o carro transferindo ao referido vendedor um veículo “Gol” que seria de sua propriedade, pelo valor de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), e a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em dinheiro.

Na ocasião, afirmou que o carro não foi transferido para seu nome, pois a antiga proprietária precisava saldar o seu financiamento para que isso fosse possível. Além disso, asseverou que desconhecia a existência de um mandado de prisão em seu nome (id. 261909403 – Págs. 34-36).

Em juízo, o acusado mudou substancialmente sua versão, apesar de manter a negativa de autoria. Alegou, em síntese, que não pôde checar as informações referentes ao automóvel, bem como transferi-lo para seu nome, pois estava com mandado de prisão expedido em seu desfavor. Pontuou, ademais, que recebeu o CRVL quando comprou o veículo, mas que não tinha ciência que este era falsificado (mídia audiovisual - id. 261910271).

Por outro lado, o policial
Jader Barros Mota da Silva
, reiterou em juízo as declarações aduzidas na fase policial. Nesse sentido, declarou que receberam a informação de que o apelante estava com mandado de prisão em seu desfavor e que estaria em posse de um veículo objeto de furto. Explicou que em diligências para cumprir o mandado, a guarnição policial se deparou com o acusado e efetuaram a checagem do veículo, constatando que ele, de fato, era objeto de crime, além de estar sendo utilizado com uma “placa fria”. A testemunha ainda pontuou que o carro pertencia a uma autoescola, mas estava em nome de uma mulher (mídia audiovisual - id. 261910271).

Em sintonia com as declarações do agente de segurança, a origem do automóvel restou comprovada pelo RENAVAM (id. 261909403 – Págs. 10-11) e pelo registro de atendimento integrado (id. 261909403 - Pág. 25-27), indicando que o veículo fora furtado. Além disso, a adulteração da placa do veículo, bem como do CRLV apresentado pelo acusado, foram igualmente constatadas por perícias técnicas, cujos laudos se encontram acostados aos autos (id. 261909403 – Págs.56-76).

Desse modo, infere-se dos elementos de convicção angariados no decorrer da persecução penal que o acusado adquiriu o veículo sem comprovação de origem e por preço abaixo do valor de mercado – enquanto se encontrava foragido - se eximindo de qualquer dever de cuidado ao deixar de verificar a procedência do bem, que além de ser objeto de furto, estava com placa e documento adulterados.

Deveras, a defesa não foi capaz de demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que o acusado não possuía ciência da origem escusa do automóvel, não bastando para tanto a mera negativa de autoria, sem demais elementos de prova que confirmem a tese defensiva.

Em vista desse contexto, não há dúvidas de que o apelante sabia, ou, no mínimo, assumiu o risco, tratar-se de produto proveniente de ilicitude.

Logo, revela-se escorreita a sentença proferida, especialmente ao fundamentar a suficiência das provas produzidas, as quais são hábeis o bastante à comprovação da materialidade e autoria delitiva, que recai, incontestavelmente, sobre o apelante.

2. DAS PENAS

2.1. Da pena-base

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo redimensionamento da sanção basilar, pois esta teria sido exasperada de maneira desproporcional sem a devida fundamentação, motivo pelo qual requer a utilização do critério de 1/6 (um sexto) de aumento em relação à pena mínima prevista, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido não merece acolhimento.

O artigo 59 do Código de Penal não estabelece critérios matemáticos para exasperação da pena-base, de forma que o seu
quantum
de majoração está adstrito ao âmbito de
discricionariedade do magistrado, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, em prestígio aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoçãodealguma fraçãode aumentoespecífica para cada circunstância judicial negativa
”
(STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Conforme se extrai da sentença, o Magistrado singular fixou a pena-base para cada um dos crimes com base no critério de 1/8 da diferença entre as reprimendas mínima e máxima cominadas aos delitos.

Portanto, mantem-se a fração de aumento aplicada na sentença, uma vez que a utilização de tal parâmetro se encontra devidamente motivada nas particularidades do caso concreto e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.2. Da pena intermediária

A Defensoria Pública requer, ainda, a minoração da fração de aumento concernente à agravante da reincidência utilizado na sentença objurgada.

O pleito comporta provimento.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas somente comporta recrudescimento ou abrandamento se houver motivação concreta para tanto (AgRg no AgRg no AREsp 2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

Além disso, esta Egrégia 4ª Câmara Criminal
vem adotando um critério progressivo para o
quantum
de aumento, de acordo com o número de condenações transitadas em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro, e assim sucessivamente (
N.U 1003347-07.2020.8.11.0013, Rel. Des. LÍdio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, DJe 12/09/2024).

Na espécie,
o Magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da circunstância agravante da reincidência, elevando as penas na proporção de 1/3 (um terço), em razão de o acusado possuir duas condenações transitadas em julgado, em data anterior à prática do presente delito.

Ocorre que uma dessas condenações também foi utilizada para depreciar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, de modo que utilizá-la novamente para justificar o aumento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico - em
quantum
superior à fração de 1/6 (um sexto) – implica em inegável
bis in idem.

Dessa maneira, constata-se que o critério utilizado pelo Juízo de origem contraria aquele definido pela jurisprudência, a saber, o emprego da fração de 1/6 (um sexto), a ser aplicado sobre a pena-base fixada na primeira etapa, em vista de uma única reincidência, o que conduz ao necessário redimensionamento da pena intermediária.

2.3. Da pena final

Diante da manutenção do critério de aumento utilizado na sentença para exasperação da pena-base,
preservo
a reprimenda inicial do delito de receptação em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, e do crime de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria,
utilizando a fração paradigma

1/6 (um sexto)
, em razão da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária do delito de receptação em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e do crime de uso de documento falso em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em vista da ausência

de
causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva
a pena do delito de
receptação
em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa,
e da infração de
uso de documento falso
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por fim, em vista do concurso material de crimes (art.69, CP), opero a somatória das reprimendas e redimensiono a
pena total
do apelante para
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão
e ao pagamento de
107 (cento e sete) dias-multa
.

2.4. Regime Prisional

A defesa postula a readequação do regime inicial do cumprimento de pena, em vista da quantidade de reprimenda imposta.

Ocorre que, de acordo com o entendimento extraído do art. 33, §2º, “b” e § 3°, do Código Penal, se a pena for maior que 04 e menor que 08 anos e o condenado for reincidente, bem como as circunstâncias judiciais lhe forem desfavoráveis, o regime inicial, para esse
quantum
de pena, pode ser o fechado.

Assim, considerando que além da existência de vetor judicial desfavorável, o apelante também é reincidente, o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda deve ser mantido.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Nonival Freitas de Menezes
, apenas para minorar a fração de aumento em razão da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico e, por conseguinte, redimensionar a pena total do apelante para
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses
e
7 (sete) dias de reclusão
e ao pagamento de
107 (cento e sete) dias-multa
, preservando o regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025